Tribunal: STF
Processo: MS 40298
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Willian Maike de Angelli, contra a ”omissão/ato ilegal praticado pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Ministro Relator supervisando o Acordo de Repactuação – PET 13.157 (ou, subidiariamente, contra a Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do TRF 6ª REGIÃO, na pessoa de seu Coordenador(a)), no exercício da supervisão do Acordo de Repactuação homologado em novembro de 2024”  
fl.1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega ser “vítima do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 5 de novembro de 2015, tendo sofrido danos diretos em razão deste evento, conforme documentação anexa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “solicitou sua inclusão no Programa de Indenização Definitiva (PID), cujo número de requerimento PID20250403-152111, apresentando toda a documentação exigida, incluindo documentos de identificação pessoal e comprovantes de residência na área afetada. (...) Contudo, em decisão datada de 06/05/2025, a Samarco e/ou Fundação Renova encerrou definitivamente o requerimento, supostamente, por ‘falta de aderência dos documentos apresentados’, contudo, os documentos apresentados, especialmente, os comprovantes de endereço invalidados, estão previstos na matriz de documentos aceitos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a análise realizada pela Samarco e/ou Fundação Renova foi, portanto, arbitrária e carente de fundamentação adequada, violando o direito líquido e certo do Impetrante à indenização prevista no Acordo de Repactuação homologado pelo STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se:



    a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;



    b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que a Autoridade Coatora proceda à revisão imediata do pedido de indenização do Impetrante, com a devida observância 
dos critérios estabelecidos no Acordo de Repactuação, ou, alternativamente, para determinar a inclusão provisória do Impetrante no PID, com a respectiva liberação da indenização prevista, até o julgamento definitivo do presente mandamus;



    c) A notificação das Autoridades Coatoras para prestarem informações no prazo legal;



    d) A intimação dos representantes judiciais das pessoas jurídicas, para que, querendo, ingresse no feito;



    e) A manifestação do Ministério Público Federal;



    f) No mérito, a concessão definitiva da segurança, 
confirmando-se a liminar e determinando-se a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido do Impetrante, com a reanalise adequada do pedido do impetrante com a consequente inclusão deste no PID e liberação da indenização no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    4. Este mandado de segurança não pode ser conhecido no Supremo Tribunal Federal. 



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Embora o impetrante aponte como autoridade coatora o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
conclui-se, da análise dos autos, não ser este Tribunal competente para processar e julgar a presente impetração.



    O impetrante busca a reforma de ato proferido pela Fundação Renova pelo qual rejeitados os documentos apresentados para sua inclusão no “Programa de Indenização Definitiva”, destinado às vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG.



    A análise do preenchimento dos requisitos para inclusão naquele programa é feita pela instituição competente, não pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda que se afirme que, na Petição n. 13.157, decidiu-se que “controvérsias que envolvam conflitos interfederativos ou de maior complexidade e que não sejam solucionadas por meio da autocomposição deverão ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal”, esse não é o caso dos autos.



    5. Anota-se que, nos termos do acordo homologado por este Supremo Tribunal, a competência para monitoramento da execução do acordo é da Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária, vinculada ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região, sendo esse o órgão apontado pelo impetrante na petição inicial como competente para sanar as irregularidades apontadas no ato coator.



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorrerá em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



    7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Luís Roberto Barroso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora